Tribunal: TJSP
Processo: 1035249-25.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de cobertura – Fornecimento de medicamento – Preliminar - Ilegitimidade passiva – Acolhimento – Não preenchimento das hipóteses específicas da Súmula no 99 do E. TJSP - Ausência de cobertura contratual fora da área de abrangência – Inexistência de urgência – Caso concreto em que não se vislumbra a necessidade de utilização do sistema de intercâmbio

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de cobertura – Fornecimento de medicamento – Preliminar - Ilegitimidade passiva – Acolhimento – Não preenchimento das hipóteses específicas da Súmula no 99 do E. TJSP - Ausência de cobertura contratual fora da área de abrangência – Inexistência de urgência – Caso concreto em que não se vislumbra a necessidade de utilização do sistema de intercâmbio entre as cooperativas – Sentença reformada para extinguir a ação - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.